Tribunal: TJMT
Processo: 1023773-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023773-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LORRAINY RAELE DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 058.262.001-54 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1023773-34.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1023773-34.2024.8.11.0002

Embargante:

Município de Várzea Grande-MT.

Embargada:
Lorrainy Raele de Almeida Ferreira.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Várzea Grande-MT em face de acórdão que reformou sentença de primeiro grau para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2024 e condenar o Município ao pagamento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O embargante sustentou a existência de omissão quanto à alegação de que a descontinuidade dos vínculos, com contratos distintos e intervalos entre eles, afastaria a configuração de unicidade contratual e eventual desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento relacionado à inexistência de vínculo único em razão da descontinuidade entre os contratos temporários firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo vício a ser sanado, configurando-se a insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo-se demonstrar a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, mesmo que todos os argumentos da parte não tenham sido expressamente enfrentados.

3.

A reiteração de tese afastada de forma fundamentada pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1022, incisos I, II e III; 1026, parágrafo II.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1023773-34.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1023773-34.2024.8.11.0002

Embargante:

Município de Várzea Grande-MT.

Embargada:
Lorrainy Raele de Almeida Ferreira.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Município de Várzea Grande-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.

274038371
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrido ao pagamento

das férias remuneradas acrescida do terço constitucional, na forma simples, referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas
. Julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de trabalho temporários e de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Acórdão
(Id. 282687399): conheceu do recurso interposto por
Lorrainy Raele de Almeida Ferreira e
deu-lhe provimento,
para reformar a sentença
de primeiro grau e condenar o Município de Várzea Grande-MT, também, ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS).

Embargos de Declaração
(Id. 283277360):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, sob o fundamento que de o acórdão não analisou a tese jurídica sobre a existência de contratos temporários não sucessivos, com intervalos entre si e com matrículas distintas, descaracteriza a unicidade do vínculo e, por conseguinte, a alegação de desvio de finalidade na contratação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1023773-34.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1023773-34.2024.8.11.0002

Embargante:

Município de Várzea Grande-MT.

Embargada:
Lorrainy Raele de Almeida Ferreira.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025